Tribunal: TJDFT
Processo: 0722430-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. ENCERRAMENTO DE CONTA. DÉBITO QUITADO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, ante o encerramento da relação contratual determinou a exclusão definitiva do nome da apelada do cadastro de inadimplentes e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
2. O encerramento do contrato de prestação de serviços bancários mediante solicitação por e-mail e anuência da gerente por mensagem de texto é suficiente para demonstrar a inexistência de relação jurídica entre as partes a partir daquele momento.. A cobrança de valores após o encerramento da conta bancária se mostra indevida, e, consequentemente, a inscrição no cadastro de inadimplentes é ilegal.
3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias peculiares e o dano sofrido, sem, contudo, promover o enriquecimento indevido da vítima.
4. Considerando as condições econômicas das partes, ofensa à honra objetiva da empresa ofendida, a extensão do dano, limitações à atividade empresarial em decorrência do ato ilícito, bem como as funções preventiva, reparatória e punitiva da condenação mostra-se proporcional a condenação fixada na sentença.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.